Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ANTÔNIO APARECIDO SÍGOLI E OUTROS em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, visando rescindir o v. acórdão exarado pela 1a Turma Cível, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora ré, onde foi reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, quando da vedação da manifestação das partes sobre os novos cálculos realizados nos autos de origem, bem assim foi fixado o termo final para a incidência de juros remuneratórios. Na inicial da presente ação rescisória, os autores defenderam a necessidade de superação do “Overruling” acerca do atual entendimento jurisprudencial sobre o termo final de incidência dos contratuais juros remuneratórios. Alegaram que o v. acórdão violou manifestamente norma jurídica (artigos 389, 395 e 404 do Código Civil), quanto à aplicação de juros em caso de inadimplência de obrigação. Prosseguiram os autores afirmando que “resta indubitável que a “norma jurídica” extraída da interpretação dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, jungida às normas estatutárias e regulamentares que prevêem a incidência dos juros atuariais sobre os valores a serem pagos pelo ente previdenciário, impõe-lhe o dever de remunerar o capital que não foi restituído enquanto estiver sob sua posse, vale dizer, enquanto houver inadimplência em relação a ele (até a data em que esse montante for efetivamente pago ao credor).”(sic). Os autores ainda aduziram que houve violação ao art. 884 do Código Civil, em razão do indevido enriquecimento sem causa do fundo de pensão, uma vez que a diferença dos valores devidos pela ré foi aplicada em outros investimentos financeiros, os quais tem rentabilidade superiores àqueles que são obrigados a pagar de acordo com as regras estatutárias. Ao final, os autores pugnaram pelo reexame do entendimento jurisprudencial majoritário deste Egrégio Tribunal sobre as questões vertidas na presente demanda, com a devida superação, levando em consideração o contido no art. 927, §§ 2o e 4o, do CPC. Requereram, também o reconhecimento de violação aos artigos 389, 395, 404 e 884 do Código Civil. É a suma dos fatos. Decido. Da análise dos autos, não há como admitir a presente Ação Rescisória, porquanto ausentes os requisitos específicos de admissibilidade, previstos taxativamente no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, impondo-se por esta razão o indeferimento da petição inicial. O acórdão rescindendo está assim ementado, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DESLIGAMENTO DO SEGURADO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA. VEDAÇÃO A QUE AS PARTES SOBRE ELES SE MANIFESTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.1. Havendo lacuna no título executivo quanto ao termo final da incidência dos juros remuneratórios na restituição de contribuições vertidas para plano de previdência privada, entende-se que estes são devidos até o desligamento do empregado.2. Determinada a realização de novos cálculos pela contadoria, bem como estabelecido novo parâmetro para o termo final de incidência dos juros remuneratórios, o impedimento a que as partes se manifestem sobre as novas contas apresentadas configura cerceamento de defesa, especialmente em se tratando de fase de cumprimento de sentença.3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 906100, 20150020196132AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 145) No que concerne à suposta violação manifesta da norma jurídica, mais precisamente quanto às normas inseridas nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002, cumpre assinalar que não há como reconhecer qualquer vício, na medida em que os juros remuneratórios, previstos em contrato e referentes à restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada, devem observar a data do desligamento do associado. Desta forma, não há se falar em inadimplemento total da ora ré, nem sequer reparação de perdas e danos. De igual forma, os limites objetivos da coisa julgada impedem a reapreciação do que foi estabelecido no v. acórdão e, por conseguinte, infirmam o acolhimento da tese autoral. Propriamente, a imutabilidade da sentença, preconizada no artigo 467 do Código de Processo Civil, obsta a reabertura de discussão acerca do índice de juros a ser aplicado, razão pela qual o pleito dos autores não merece prosperar. Em assim sendo, não há se falar em violação à norma contida no artigo 884 do Código Civil, uma vez que não há se falar em enriquecimento sem causa. Em arrimo a este entendimento, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), ao argumento de que o acórdão rescindendo violou os artigos 389 e 884 do Código Civil. 2. O conhecimento da ação rescisória pressupõe as condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a existência de decisão de mérito transitada em julgado e a observância do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC. A presença ou a ausência dos requisitos especificados em cada um dos incisos do art. 966 do CPC/2015 diz respeito ao mérito da demanda. 3. Segundo a inteligência do artigo 99 do CPC/2015, o Juiz somente poderá indeferir a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Não havendo tais elementos nos autos, deve o benefício ser deferido. 4. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário, cujo ônus probatório recai sobre a impugnante. Não demonstrado que o impugnado possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios mantém-se o benefício deferido. 5. O valor da causa da ação rescisória deve ser condizente com o valor da causa principal, corrigido monetariamente ou, quando houver divergência entre este e o benefício econômico almejado com eventual rescisão do julgado, deve este prevalecer. Incidência do art. 292, § 3o, do CPC. 6. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas descritas no rol do art. 966 do CPC/2015. 7. A ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, V, do CPC, pressupõe a ocorrência de erro crasso no julgado rescindendo. Assim, se a norma jurídica invocada pela parte não foi aplicada pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, por adotar entendimento de que os juros remuneratórios devem incidir em conformidade com o Regulamento do Plano de Benefícios, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte. 8. Preliminar suscitada pela Ré e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Impugnação ao valor da causa acolhida. Pedido rescisório julgado improcedente.(Acórdão 1205966, 07165312720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que diz respeito à necessidade de superação do “Overruling” acerca do atual entendimento jurisprudencial sobre o termo final de incidência dos contratuais juros remuneratórios, nada há como acolher a tese apresentada pelos autores, porquanto valeram-se da presente ação como sucedâneo recursal. Tem-se, portanto, que o caso em exame não se subsume à norma inserida no inciso V, do art. 966, do CPC e, por conseguinte, impede a admissão da presente Ação Rescisória. Conforme assinalado, os autores pretendem utilizar a presente rescisória como sucedâneo recursal, o que não se mostra cabível. Pelas razões expostas, extingo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora